Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISTRATO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação (art. 300 do CPC).
2. No caso, não há dúvidas quanto à probabilidade do direito invocado pelos Agravados, bem como do risco de dano grave ou de difícil reparação. Isso porque, os próprios Agravantes reconhecem que não saldaram as dívidas com os sócios participantes/investidores, razão pela qual estão respondendo a diversas ações judiciais.
3. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.